Tribunal: TJES
Processo: 5003221-92.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003221-92.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKE DE JESUS CANDIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYER CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5003221-92.2024.8.08.0024
APELANTE: MAIKE DE JESUS CANDIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. RECONCILIAÇÃO POSTERIOR ENTRE AS PARTES. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPICIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. TEMA 983 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima de R$ 1.000,00 por danos morais à vítima. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta em razão de reconciliação entre as partes, subsidiariamente requer o redimensionamento da pena, o afastamento da indenização por danos morais e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se a reconciliação posterior entre autor e vítima afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento; e (iv) verificar a possibilidade de manutenção da indenização mínima por danos morais e da condenação ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório, aliada ao boletim de ocorrência e aos elementos constantes do procedimento de medidas protetivas, demonstra de forma suficiente a autoria e a materialidade delitivas.

O réu foi regularmente intimado das medidas protetivas de urgência impostas, consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação da vítima e vedação de contato por qualquer meio.

O delito se consuma no momento em que o agente viola ordem judicial válida e vigente, sendo irrelevante posterior reconciliação do casal ou retomada da convivência.

O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 possui natureza de ação penal pública incondicionada, de modo que eventual anuência da vítima não afasta a tipicidade nem extingue a punibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o consentimento da vítima ou a reconciliação posterior não justificam o descumprimento das medidas protetivas de urgência.

A dosimetria da pena observa corretamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta e suficiente, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar intervenção da instância revisora.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral configura-se in re ipsa, sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da acusação.

A análise da alegada hipossuficiência financeira para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5003221-92.2024.8.08.0024
APELANTE: MAIKE DE JESUS CANDIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme exposto no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAIKE DE JESUS CANDIDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES (ID nº 19312705), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena definitiva em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima à vítima pelos danos morais sofridos.

Nas razões recursais (ID nº 19312706), a Defesa sustenta: i) insuficiência probatória para manutenção da condenação; ii) atipicidade da conduta, ao argumento de que a vítima estaria reconciliada com o recorrente e residindo consensualmente com ele; iii) necessidade de redimensionamento da pena; iv) afastamento da condenação por danos morais; e v) suspensão da exigibilidade das custas processuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID nº 19312709), pugnando pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID nº 19746550, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade e autoria do delito encontram-se suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência nº 44566373 (ID nº 37127343), pelos elementos constantes do procedimento de medidas protetivas nº 0007408-73.2020.8.08.0024, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Conforme consignado na sentença condenatória (ID 19312705), foram impostas ao apelante medidas protetivas de urgência consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação da vítima no limite de 300 metros e vedação de contato por qualquer meio de comunicação, tendo o recorrente sido regularmente intimado da decisão judicial em 29/05/2020.

Ainda assim, durante a vigência das cautelares, dirigiu-se à residência da vítima, adentrando o imóvel após o filho da ofendida abrir a porta, ocasião em que, munido de faca, passou a injuriá-la e ameaçá-la, em clara violação às determinações judiciais impostas.

Nesse ponto, correta a conclusão alcançada pelo juízo sentenciante ao reconhecer a configuração do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

A alegação defensiva de ausência de intimação acerca das medidas protetivas não prospera.
C
onsta da documentação juntada aos autos o regular andamento do feito de medidas protetivas, inclusive com comprovação da ciência inequívoca do recorrente acerca das cautelares deferidas.

De igual modo, não merece acolhimento a tese defensiva de atipicidade da conduta em razão de suposta reconciliação entre as partes.

A Defesa sustenta que a própria vítima, posteriormente, informou ao Juízo estar reconciliada com o recorrente, convivendo novamente com ele, razão pela qual as medidas protetivas teriam sido revogadas, circunstância que, segundo a tese recursal, afastaria o crime de descumprimento.

Todavia, a argumentação não se sustenta.

A eventual reconciliação entre as partes ocorreu posteriormente aos fatos delituosos, sendo juridicamente irrelevante para descaracterizar infração já consumada.

A violação da medida protetiva se perfectibiliza no momento em que o agente descumpre ordem judicial válida e vigente, independentemente de posterior retomada do relacionamento.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o consentimento da vítima, a retomada do relacionamento ou eventual reconciliação do casal não afastam a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, sobretudo diante da natureza pública e coercitiva da ordem judicial violada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. RETOMADA DO RELACIONAMENTO. PERSISTÊNCIA DO CICLO DE VIOLÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.[...]
2. Uma vez jurisdicionalizada a questão, além do interesse pessoal, existe o interesse público de conferir à mulher a proteção necessária e legal. O art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 visa à manutenção das decisões judiciais e ao respeito a elas. O objetivo é garantir a autoridade das ordens emanadas do Poder Judiciário.3. Eventual reconciliação do casal ou anuência da ofendida, não informadas ao Juiz, não têm o condão de retirar a validade ou justificar o descumprimento de medidas protetivas de urgência
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.554.858/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

Além disso, o delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 é de ação penal pública incondicionada, razão pela qual eventual perdão da vítima ou retomada da convivência não extingue a punibilidade nem descaracteriza o ilícito penal já consumado.

Dessa forma, não havendo qualquer dúvida razoável acerca da autoria e materialidade delitivas, inviável a absolvição pretendida.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria, igualmente não assiste razão à Defesa.

Compulsando a sentença condenatória, verifica-se que o magistrado sentenciante observou adequadamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, procedendo à individualização da reprimenda em consonância com os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis.

A fundamentação utilizada mostra-se suficiente, concreta e adequada às peculiaridades do caso, inexistindo qualquer ilegalidade apta a justificar intervenção desta instância revisora.

É cediço que a fixação da pena insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, devendo ser observados os critérios previstos no art. 59 do Código Penal e o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:

“
[...] o julgador possui discricionariedade motivada para adequar a reprimenda à gravidade concreta do delito, inexistindo critério matemático rígido. [...]” (AgRg nos EDcl no HC n. 1.024.890/MG, relatora Ministra Maria Marluce CaldasQuinta Turma, julgado em 20/5/2026, DJEN de 26/5/2026.)

No caso concreto, verifica-se que o magistrado sentenciante observou adequadamente o sistema trifásico de aplicação da pena, apresentando fundamentação suficiente e idônea para a reprimenda fixada, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Dessa forma,
não se verifica qualquer mácula na dosimetria realizada pelo Juízo de origem
, razão pela qual deve ser integralmente mantida a pena fixada na sentença condenatória.

Assim, deve ser integralmente mantida a pena fixada pelo Juízo de origem.

DOS DANOS MORAIS

Também não merece prosperar o pleito de afastamento da indenização mínima fixada a título de danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), no sentido de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da acusação.

A tese firmada foi a seguinte:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”(STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018 – Tema 983)

No caso em exame, houve pedido expresso formulado pelo Ministério Público, inexistindo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Além disso, o dano moral decorrente da violência doméstica configura-se
in re ipsa
, sendo presumido diante da própria prática criminosa perpetrada contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, cumpre salientar que eventual hipossuficiência financeira deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferição da real situação econômica do condenado.

Assim, não há reparos a serem promovidos na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)